Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005070-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA - CNPJ: 16.608.488/0001-74 (AGRAVANTE), P. H. SOARES LOPES LTDA - CNPJ: 35.480.427/0001-19 (AGRAVANTE), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. EXTRACONCURSALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito ajuizada por cooperativa de crédito, julgou procedente o pedido para declarar a natureza extraconcursal do crédito e determinar sua integral exclusão do Quadro Geral de Credores, com fundamento no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, sem abertura de fase instrutória.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do incidente de impugnação de crédito, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pelas recuperandas, configurou cerceamento de defesa em violação ao contraditório substancial e à ampla defesa; e (ii) saber se os contratos celebrados entre as recuperandas e a cooperativa — notadamente cédulas de crédito bancário com encargos remuneratórios e moratórios expressivos, indexados a índices de mercado com spreads significativos — configuram efetivamente atos cooperativos excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, combinado com o art. 79 da Lei no 5.764/1971, ou se, pelas peculiaridades fáticas e contratuais apuráveis mediante instrução probatória, constituem operações de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal.

III. Razões de decidir

3.

O direito fundamental ao devido processo legal, previsto no art. 5o, LIV, da CF/1988, desdobra-se nas garantias do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes o direito de influenciar a formação do convencimento do julgador mediante a produção das provas pertinentes. Embora ao magistrado incumba indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal prerrogativa não pode obstar o exercício do direito de defesa quando a prova requerida é essencial à elucidação de ponto fático controvertido e relevante para a solução da lide.

4.

A controvérsia não se reduz à interpretação do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, norma de clareza suficiente para afastar da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos. O ponto nevrálgico é eminentemente fático-jurídico: verificar se as operações que originaram o crédito da cooperativa efetivamente se subsumem ao conceito de ato cooperativo — que pressupõe mutualidade, proveito comum e ausência de finalidade lucrativa —, ou se transbordam de seus contornos para o campo das operações de mercado, o que não pode ser aferido de forma apriorística ou meramente documental.

5.

A presença de encargos remuneratórios e moratórios expressivos nos instrumentos contratuais, atrelados a índices de mercado com spreads relevantes, suscita dúvida fundada acerca da configuração dos elementos essenciais do ato cooperativo. Verificar se tais encargos representam condições mais vantajosas que as praticadas pelo mercado, ou se as equiparam ou superam, é matéria técnica complexa, que demanda análise comparativa e especializada, própria da expertise contábil, insuscetível de aferição pelo julgador de plano.

6.

A aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afirmam a extraconcursalidade dos créditos cooperativos não é ato mecânico. A técnica do distinguishing exige o confronto entre as particularidades fáticas do caso concreto e aquelas que informaram a ratio decidendi dos julgados paradigma. Impedir a instrução probatória destinada a demonstrar essa distinção fática equivale a tornar o precedente uma regra absoluta e inaplicável ao distinguishing, em contrariedade à lógica do sistema de precedentes.

7.

O julgamento antecipado do incidente, ao suprimir a fase instrutória diante de controvérsia fática relevante e tecnicamente complexa, configurou error in procedendo, com violação direta ao contraditório substancial e à ampla defesa, impondo a cassação da decisão agravada e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a abertura da fase de instrução probatória, com viabilização da produção de prova pericial contábil e demais provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial quando a controvérsia sobre a natureza jurídica das operações celebradas com cooperativa de crédito — se ato cooperativo ou operação de mercado — encerra questão fático-jurídica complexa, insuscetível de resolução por análise meramente documental, e a parte requereu expressamente a produção de prova pericial contábil. 2. A aplicação da regra de extraconcursalidade prevista no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 não é automática, admitindo a técnica do distinguishing quando os elementos fáticos dos contratos — especialmente a cobrança de encargos financeiros equiparáveis ou superiores aos praticados pelo mercado — suscitam dúvida fundada acerca da presença dos elementos essenciais do ato cooperativo, a saber, a mutualidade, o proveito comum e a ausência de finalidade lucrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13, e arts. 13 e 15; Lei no 5.764/1971, arts. 3o, 4o, VII e X, e 79; Lei Complementar no 130/2009, art. 2o; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.441/SP; STJ, REsp 2.110.361/SP; TJ-MT, AI no 1028465-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA. E P. H. SOARES LOPES LTDA
., em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Impugnação de Crédito N. 1022962-37.2025.8.11.0003 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou procedente o pedido para declarar a natureza extraconcursal do crédito da cooperativa e determinar sua integral exclusão do Quadro Geral de Credores, com fundamento no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do incidente suprimiu a fase de especificação de provas e as impediu de produzir perícia contábil, essencial para demonstrar a natureza mercantil das operações de crédito.

No mérito, defendem a reforma da sentença, alegando que os créditos, originados de Cédulas de Crédito Bancário e outras operações com encargos financeiros elevados, não se caracterizam como "ato cooperativo", mas sim como operações de mercado com intuito de lucro, devendo, portanto, submeter-se aos efeitos da recuperação judicial. Invocam julgados que, segundo elas, amparam a tese da concursalidade e buscam a distinção (distinguishing) em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso.

Ante a ausência de tutela recursal a ser analisado, este Relator determinou a intimação da parte agravada e oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme despacho de Id. 345074178.

A cooperativa agravada, em contrarrazões (Id. 350687378), refuta a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia é matéria eminentemente de direito e documental, tornando a perícia contábil inútil. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, destacando que a concessão de crédito a seus associados é a própria finalidade da cooperativa, configurando ato cooperativo por excelência. Sustenta que o recente e pacificado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.091.441 e REsp 2.110.361) confirmou a extraconcursalidade de tais créditos, sendo irrelevante a cobrança de juros ou a forma do contrato para a definição de sua natureza jurídica.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que, com o advento da Lei no 14.112/2020, os créditos decorrentes de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, e que a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e suas associadas se enquadra na referida exceção legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível e foi devidamente preparado, razões pelas quais preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido. Assim, passo à análise das questões postas a julgamento.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, em sede preliminar, à análise da ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do incidente de impugnação de crédito e, no mérito, à definição da natureza jurídica do crédito titularizado pela cooperativa agravada, a fim de determinar sua sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial das agravantes.

As agravantes suscitam, como prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do incidente de impugnação de crédito, o que lhes teria obstado a produção de prova pericial contábil. Argumentam que tal prova seria indispensável para demonstrar que as operações de crédito celebradas com a cooperativa agravada possuem natureza mercantil, descaracterizando o ato cooperativo.

A preliminar merece acolhida. Explico:

O direito fundamental ao devido processo legal, insculpido no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição da República, desdobra-se nas garantias do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes o direito de influenciar a formação do convencimento do julgador, mediante a produção das provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia. Embora o magistrado seja o destinatário final da prova, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, tal prerrogativa não pode se converter em obstáculo ao exercício do direito de defesa quando a prova requerida se mostra essencial para a elucidação de ponto fático controvertido e relevante para a solução da lide.

No caso em apreço, o cerne da questão não reside na existência ou na validade da norma contida no artigo 6, § 13, da Lei no 11.101/2005, cuja clareza é solar ao excluir os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, que assim dispõe:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do

art. 79 da Lei no

5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, n
ã
o se aplicando a veda
çã
o contida no inciso II do art. 2
o

quando a sociedade operadora de plano de assist
ê
ncia

à

sa
ú
de for cooperativa m
é
dica.
”

O ponto nevrálgico da controvérsia é eminentemente fático-jurídico: as operações que deram origem ao crédito da agravada subsumem-se, efetivamente, ao conceito de ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei no 5.764/1971, ou, ao contrário, transbordam de seus contornos para ingressar no campo das operações de mercado?

A resposta a essa indagação não pode ser obtida de forma apriorística ou meramente documental. O conceito de "ato cooperativo" não é uma fórmula abstrata, mas uma categoria jurídica cuja aplicação depende da verificação de elementos concretos, como a mutualidade, o proveito comum e a ausência de finalidade lucrativa. E, neste ponto, a necessidade da prova pericial se torna ainda mais flagrante quando se debruça sobre os próprios termos dos contratos que originaram o crédito em disputa, conforme documentado nos autos.

A análise perfunctória dos instrumentos contratuais revela indícios robustos que conferem plausibilidade à tese das agravantes, ao menos em parte dos contratos que fundamentam a impugnação de crédito, senão vejamos:

Contrato

Base de Juros (Normalidade)

Juros de Mora (Pós-vencimento)

Multa

B90832199-4

CDI + 11,21% a.a.

CDI + 25,19% a.a.

2%

C10831141-0

IPCA + 2,33% a.a.

Juros Normalidade + 1% a.m.

2%

C10832714-7

Selic + 6,00% a.a.

Selic + 7,00% a.a.

2%

C20830126-3

DI-Cetip

DI-Cetip + 33,23% a.a.

2%

Ao que se observa, a Cédula de Crédito Bancário no B90832199-4, por exemplo, estipula juros remuneratórios de CDI acrescidos de um
spread
de 11,218610% ao ano, e, em caso de mora, os juros saltam para CDI mais 25,192625% ao ano. De forma ainda mais contundente, a Cédula no C20830126-3 prevê, para a inadimplência, a incidência de juros moratórios de 33,234672% ao ano sobre a taxa DI-Cetip. Outros contratos atrelam a remuneração à Taxa Selic ou ao IPCA, sempre com a adição de um percentual, denotando uma estrutura de precificação de risco e de remuneração de capital que é característica do mercado financeiro tradicional.

A verificação se tais taxas e estruturas contratuais representam condições mais vantajosas do que as de mercado, ou se, ao contrário, equiparam-se ou até superam as praticadas por bancos comerciais em operações análogas e nas mesmas épocas, não é uma tarefa que possa ser desempenhada pelo julgador de plano, por meio de uma simples presunção. Trata-se de matéria técnica complexa, que demanda uma análise comparativa e especializada, própria da expertise contábil.

Não se olvida da recente e relevante orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos julgamentos dos Recursos Especiais no 2.091.441/SP e 2.110.361/SP, no sentido de que a concessão de crédito por cooperativa a seu associado configura ato cooperativo.

Contudo, a aplicação do precedente não é um ato mecânico. A técnica do
distinguishing
(distinção), fundamental à higidez de um sistema de precedentes, exige que o julgador confronte as particularidades fáticas do caso concreto com aquelas que informaram a
ratio decidendi
do julgado paradigma.

No caso, a tese central das agravantes é justamente a de que os fatos dos autos se distinguem da hipótese geral analisada pelo STJ, pois a prática de taxas de juros de mercado, com
spreads
e encargos moratórios expressivos, desvirtuaria a essência do ato cooperativo. Impedir a produção da prova destinada a demonstrar essa distinção fática equivale a negar, na prática, a própria possibilidade de aplicação da técnica do
distinguishing
, tornando o precedente uma regra absoluta, o que não se coaduna com a dinâmica do Direito.

Esta Quinta Câmara de Direito Privado, em precedente análogo (AI 1028465-48.2025.8.11.0000), já reconheceu a possibilidade de afastar a regra da extraconcursalidade quando as circunstâncias fáticas, notadamente a cobrança de encargos financeiros superiores à média de mercado, desconfiguram os elementos essenciais do ato cooperativo. Tal entendimento reforça a percepção de que a matéria não se exaure em uma análise puramente de direito, dependendo, sim, de uma robusta instrução probatória.

Com efeito,

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO.

ART.

6o, §13o, E ART. 79 DA LEI No 11.101/2005. CRÉDITO CONCURSAL VERSUS EXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E “DISTINGUISHING”. EMPRÉSTIMOS EM OPERAÇÃO DE MERCADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA PRÓPRIA MÉDIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE RETRIBUIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE

MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA E DE EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI No 5.764/71, LEI COMPLEMENTAR No 130/2009 E RESOLUÇÃO CMN No 5 .051/2022. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, acolheu a tese da cooperativa agravada para reconhecer a natureza extraconcursal de contratos de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito, determinando a exclusão respectiva do quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa agravada configuram efetivamente atos cooperativos, excluídos dos efeitos

da recupera
çã
o judicial pelo art. 6
o
,
§
13, da Lei n
o
11.101/2005, ou se, pelas peculiaridades f
á
ticas e contratuais, constituem opera
çõ
es de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos de CCB,

CPR

e CCE equivalem às médias de mercado praticadas por instituições financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cartão de crédito os encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegada retribuição diferenciada e mutualidade aos cooperados.

4.

Nos termos da Lei no 5.764/1971 (arts

.

3o, 4o, VII e X, e 79) e da LC no 130/2009 (art. 2o), o ato cooperativo pressupõe atividade econômica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras. No entanto, a cooperativa agravada, embora tenha praticado empréstimos com encargos financeiros muito superiores à média divulgada pelo BACEN para instituições financeiras comuns — o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princípios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

5.

Nessas circunstâncias, deve-se reconhecer a natureza

concursal dos créditos em debate, impondo sua sujeição ao processo recuperacional, em conformidade com o Plano de Recuperação já homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação de crédito apresentada pela cooperativa.

Tese de julgamento:

“A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras. Em hipóteses como a dos autos, em que os

empr
é
stimos apresentam encargos financeiros superiores
à
m
é
dia de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribui
çã
o diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado”
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 5.764/1971,

arts. 3o, 4o, VII e X, e 79; Lei Complementar no 130/2009, art. 2o; Código de Processo Civil,

arts. 373, I, e 85, § 2o; Resolução CMN no 5.051/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1019961-24.2023.8 .11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJ-MT, AI no 1008262-36 .2023.8.11.0000,

Rel

.

João Ferreira Filho, j. 25/07/2023;

TJ-SP, AI no 2105754-28.2022.8 .26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284654820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Assim, o julgamento antecipado do incidente, ao suprimir a fase de instrução, configurou
error in procedendo
, pois impediu as recuperandas de produzirem prova técnica essencial à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, em violação direta ao contraditório substancial e à ampla defesa. A anulação da decisão é, portanto, medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO CRÉDITO – ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática. 2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do § 2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei no 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei no 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do crédito), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015) .(TJ-MT 10078351020218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. APLUB. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO . NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. MATÉRIA COMPLEXA. JULGAMENTO DE PLANO . CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito. 2) Tratando-se do sistema EPROC é possível a realização do preparo e a sua comprovação posteriormente à interposição do recurso . Ofício Circular no 05/2019 - DIJU. Por outro lado, ao contrário do que defende a falida, há insurgência da autora quanto aos cálculos realizados pelo administrador judicial para chegar ao valor do crédito arrolado, não se limitando a irresignação à restituição das contribuições. Preliminares contrarrecursais rejeitadas. 3) A parte impugnante apontou a existência de diferenças entre o valor habilitado e o valor que entende fazer jus, inclusive usando os mesmos critérios utilizados pela falida, mencionando a necessidade de realização de prova pericial, pleito que foi validado pelo órgão ministerial. 4) Contudo, a juíza não apreciou tal questão e passou ao imediato julgamento de mérito, julgando improcedente o incidente, sem oportunizar as partes a produção de provas, o que, no entender deste julgador, data vênia ao entendimento da magistrada de origem, acarretou cerceamento de defesa, pois não concedeu ao impugnante o direito de demonstrar que, efetivamente, o valor de seu crédito pode ser maior que o arrolado, evidenciando o prejuízo, a priori. 5) Inexiste óbice processual à realização de perícia em sede de impugnação de crédito, pois configura incidente de cognição exauriente, possibilitando o estabelecimento do contrário e da ampla instrução probatória, nos termos dos artigos 13 e 15 da Lei no 11.101/2005. Precedente do STJ. 6) Possibilidade de exigir da parte contrária a apresentação de documentos em sede de impugnação de crédito, desde que comuns às partes e que se observe o prazo legal de guarda. 7) Considerando a desconstituição da decisão agravada, os demais pedidos formulados em sede recursal restam prejudicados. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - AI: 51075681420228217000 PORTO ALEGRE, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I – Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento. II – Preliminar acolhida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000667-67 .2021.8.08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4a Câmara Cível)

Nesse passo, considerando os fatos apresentados, os termos dos contratos e a legislação processual citada, além do pedido expresso de produção de provas formuladas pelos recuperandos na origem, pode-se concluir que a supressão da fase probatória, diante de uma controvérsia fática relevante e tecnicamente complexa, maculou o procedimento e cerceou o direito de defesa das agravantes.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
CASSAR
a decisão agravada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução probatória, a fim de viabilizar a produção de prova pericial contábil e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026